Tribunal: TJDFT
Processo: 0713420-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713420-67.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTIANO NASCIMENTO SANTOS, SILVIA REGINA FERREIRA SILVA SANTOS EMBARGADO: MARIA DAS DORES FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - ME D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 20 de fevereiro de 2024 12:24:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador